Tribunal: STJ
Processo: 1001298-67.2022.8.26.0445
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2747044 - SP (2024/0349506-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: M M M
ADVOGADO
: IANDARA SALGADO RIBEIRO DOS SANTOS - SP413028
EMBARGADO
: W C DA S
ADVOGADO
: SABRINA RODRIGUES DO NASCIMENTO NUNES - SP363824
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRVAO POR
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira
Turma do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu agravo
em recurso especial, em razão de ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
embargado apresenta os vícios previstos no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão embargada foi considerada clara, fundamentada e
coerente, não apresentando os vícios apontados pela parte
embargante.
4. Não há omissão, pois todas as questões suscitadas foram
devidamente analisadas, ainda que de forma sucinta e contrária
ao interesse da parte embargante.
5. Não há contradição, uma vez que os fundamentos e a
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si.
6. Não há obscuridade, pois a decisão permite a adequada
compreensão de seus fundamentos e conclusões.
7. Não há erro material, pois a decisão apresenta redação
escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do
processo.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51401471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:14:49
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 403c3cfd-031d-4707-8fec-68a53c75f5b4

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51401471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:14:49
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 403c3cfd-031d-4707-8fec-68a53c75f5b4

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2747044 - SP (2024/0349506-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: M M M
ADVOGADO
: IANDARA SALGADO RIBEIRO DOS SANTOS - SP413028
EMBARGADO
: W C DA S
ADVOGADO
: SABRINA RODRIGUES DO NASCIMENTO NUNES - SP363824
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRVAO POR
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira
Turma do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu agravo
em recurso especial, em razão de ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
embargado apresenta os vícios previstos no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão embargada foi considerada clara, fundamentada e
coerente, não apresentando os vícios apontados pela parte
embargante.
4. Não há omissão, pois todas as questões suscitadas foram
devidamente analisadas, ainda que de forma sucinta e contrária
ao interesse da parte embargante.
5. Não há contradição, uma vez que os fundamentos e a
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si.
Documento eletrônico VDA51164311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:24
Código de Controle do Documento: 6dc5bfcd-2fe9-4c21-918f-646dfb894359

6. Não há obscuridade, pois a decisão permite a adequada
compreensão de seus fundamentos e conclusões.
7. Não há erro material, pois a decisão apresenta redação
escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do
processo.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim
ementado:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
UNIÃO
ESTÁVEL.
DISSOLUÇÃO.
PARTILHA.
ALIMENTOS.
RECURSO ESPECIAL INADMITIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DISPOSITIVOS INDICADOS COMO
VIOLADOS.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADA. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
VIOLAÇÃO
À
DIALETICIDADE
RECURSAL.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal
de origem que inadmitiu o recurso especial por ausência de afronta
aos dispositivos indicados como violados, divergência jurisprudencial
não comprovada e incidência da Súmula 7/STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso
especial atente aos pressuposto de admissibilidade para ser
conhecido, com a impugnação específica dos fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial conforme exigido pelo art. 932, inciso
III, do CPC e pelo art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento
Interno do STJ.
III. Razões de decidir
3. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada
por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, exigindo que a
parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial.
4. A impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA51164311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:24
Código de Controle do Documento: 6dc5bfcd-2fe9-4c21-918f-646dfb894359

5. No caso concreto, a parte agravante deixou de impugnar os
fundamentos relativos à incidência da Súmula 7/STJ e à ausência de
demonstração do dissídio jurisprudencial, litando-se a reiterar
suposta violação de norma federal e alegar usurpação de
competência, o que é insuficiente para suprir a exigência legal.
6. "A alegação de suposta usurpação de competência desta Corte,
por si só, não é suficiente para cumprir com o dever de impugnação
dos fundamentos de inadmissibilidade do recurso especial (AgInt no
AREsp
n.
2.098.383/BA,
relator
Ministro
Manoel
Erhardt
(desembargador convocado do TRF5), Primeira Turma, DJe de
)." (AgInt no AREsp n. 2.163.781/RJ, relator Ministro
17/8/2022
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
4/12/2023
.).
6/12/2023
7. A ausência de argumentação suficiente e específica quanto a todos
os óbices de inadmissibilidade do recurso especial acarreta violação
ao princípio da dialeticidade, atraindo a aplicação da Súmula 182/STJ.
IV. Dispositivo
8. Agravo em recurso especial não conhecido.
Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material.
Intimada nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte embargada deixou de se manifestar.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
No caso, o Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial interposto
pela parte agravante com amparo nos seguintes fundamentos (e-STJ,
fls. 246/248):
I. Trata-se de recurso especial interposto por M. M. M., com
fundamento no art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal,
contra o V. Acórdão proferido na C. 2a Câmara de Direito
Privado.
II. O recurso não reúne condições de admissibilidade pela alínea
"a" da norma autorizadora.
Documento eletrônico VDA51164311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:24
Código de Controle do Documento: 6dc5bfcd-2fe9-4c21-918f-646dfb894359

:
Alegação de violação a normas constitucionais
Consigno que a assertiva de ofensa a dispositivos
constitucionais não serve de suporte à interposição de recurso
especial por fugir às hipóteses versadas no art. 105, III e
respectivas alíneas, da Constituição da República.
:
Arts. 15 da Lei n. 9.278/1996 e 1.725 do CC
Não ficou demonstrada a alegada vulneração aos dispositivos
arrolados, pois as exigências legais na solução das questões de
fato e de direito da lide foram atendidas pelo V. Acórdão ao
declinar as premissas nas quais assentada a decisão.
Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça vem decidindo
que "a simples alusão a dispositivos, desacompanhada da
necessária argumentação que sustente a alegada ofensa à lei
federal, não se mostra suficiente para o conhecimento do
recurso especial" (Agravo em Recurso Especial 1871253/DF,
Relator Ministro
, in DJe de 09.08.2022).
Marco Buzzi
Além disso, ao decidir da forma impugnada, a D. Turma
Julgadora o fez diante das provas e das circunstâncias fáticas
próprias do processo sub judice, certo que as razões do recurso
ativeram-se a uma perspectiva de reexame desses elementos.
Mas isso é vedado pelo enunciado na Súmula 7 do E. Superior
Tribunal de Justiça.
III. Melhor sorte não colhe o reclamo sob o prisma da letra "c".
O dissenso jurisprudencial deve ser comprovado por certidão, ou
cópia, ou citação do repositório de jurisprudência, oficial ou
credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido
publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução do
julgado disponível na internet, com indicação da respectiva
fonte, devendo ser demonstrado de forma analítica, mediante o
confronto das partes idênticas ou semelhantes do V. Acórdão
recorrido e daqueles eventualmente trazidos à colação, na forma
exigida pelo artigo 1.029, §1o, do Código de Processo Civil, com
a transcrição dos trechos que configurem o dissídio,
mencionadas as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem
os casos confrontados (neste sentido, o Agravo em Recurso
Especial 2007116/SP, Relatora Ministra
, in
Maria Isabel Gallotti
DJe de 02.08.2022; o Agravo Interno no Agravo em Recurso
Especial 1765086/SP, Relatora Ministra
, in
Assusete Magalhães
DJe de 30.03.2022, e o Agravo em Recurso Especial 1999092
/SP, Relator Ministro
, in DJe de
Mauro Campbell Marques
09.02.2022).
IV. Pelo exposto, INADMITO o recurso especial, com base no
art. 1.030, V, do CPC.
Observa-se que o recurso especial foi inadmitido na origem
considerando: I) ausência de afronta aos dispositivos indicados como
violados (Arts. 15 da Lei n. 9.278/1996 e 1.725 do CC); incidência da
Súmula 7/STJ, e; III) divergência jurisprudencial não comprovada.
Documento eletrônico VDA51164311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:24
Código de Controle do Documento: 6dc5bfcd-2fe9-4c21-918f-646dfb894359

Entretanto, nas razões de agravo em recurso especial (e-STJ, fls. 1074
/1089), verifica-se que a parte agravante não impugnou ou teceu
qualquer consideração acerca da divergência jurisprudencial não
comprovada e incidência do óbice da Súmula 7/STJ, limitando-se a
indicar que a decisão do Tribunal de origem teria incorrido em
usurpação de competência desta Corte Superior, reiterando, no mais,
suas razões de de afronta aos dispositivos de lei federal indicados
como violados.
No ponto, cabe registrar que "A alegação de suposta usurpação de
competência desta Corte, por si só, não é suficiente para cumprir com
o dever de impugnação dos fundamentos de inadmissibilidade do
recurso especial" (AgInt no AREsp n. 2.098.383/BA, relator Ministro
Manoel Erhardt (desembargador convocado do TRF5), Primeira
Turma, DJe de
). (AgInt no AREsp n. 2.163.781/RJ, relator
17/8/2022
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
,
4/12/2023
DJe de
.).
6/12/2023
Assim, no caso, observa-se que embora a parte agravante aponte
parte dos óbices como pretexto à inadmissibilidade nas suas razões,
deixou de impugnar específica e concretamente todos os fundamentos
da decisão agravada.
Dito mais claramente, a parte não impugnou especificamente todos os
óbices de maneira específica e suficiente (divergência jurisprudencial
não comprovada e Súmula 7/STJ), do mesmo modo que não
apresentou fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão
impugnada, bem como não se demonstrou a inaplicabilidade dos
julgados indicados pela decisão que inadmitiu o recurso especial ao
presente caso, o que inviabiliza o conhecimento da insurgência.
A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1022 do CPC,
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
Documento eletrônico VDA51164311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:24
Código de Controle do Documento: 6dc5bfcd-2fe9-4c21-918f-646dfb894359

2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
art. 1026, § 2o, do CPC. Precedentes.
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do art. 1026, § 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.074.424/GO, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
10/2/2025
13/2/2025
Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no AREsp n. 2.263.229/MG, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
20/5/2024
22/5/2024
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no REsp n. 2.076.914/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
30/10/2023
3/11/2023
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão julgador
e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação recursal
incabível pela via aclaratória.
Documento eletrônico VDA51164311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:24
Código de Controle do Documento: 6dc5bfcd-2fe9-4c21-918f-646dfb894359

Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos
e de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada
pelo julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre
da ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação
subjetiva da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis por embargos
de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia
entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não se verifica no
caso concreto" (AgInt no REsp n. 2.152.327/MG, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
).
24/2/2025
28/2/2025
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal,
como a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos
evidentes na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com
eventuais divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA51164311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:24
Código de Controle do Documento: 6dc5bfcd-2fe9-4c21-918f-646dfb894359

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.747.044 / SP
Número Registro: 2024/0349506-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10012986720228260445
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M M M
ADVOGADO : IANDARA SALGADO RIBEIRO DOS SANTOS - SP413028
AGRAVADO
: W C DA S
ADVOGADO : SABRINA RODRIGUES DO NASCIMENTO NUNES - SP363824
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO -
RECONHECIMENTO / DISSOLUÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : M M M
ADVOGADO
: IANDARA SALGADO RIBEIRO DOS SANTOS - SP413028
EMBARGADO : W C DA S
ADVOGADO
: SABRINA RODRIGUES DO NASCIMENTO NUNES - SP363824
TERMO
Documento eletrônico VDA51385381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:02:08
Código de Controle do Documento: cec5f27d-d811-4617-bfa8-873092519016

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:02:08
Código de Controle do Documento: cec5f27d-d811-4617-bfa8-873092519016